Tribunal: CARF
Processo: 19515.007132/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.007132/2008-56
ACÓRDÃO
2402-012.924 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLVAY DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP AUSENTE DE DADOS
RELACIONADOS
AOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENIÁRIAS.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme descrito no artigo 32, inciso IV, §5°, da Lei
8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais sobre os mesmos fatos geradores.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SÚMULA CARF No 148.
Conforme entendimento sumulado por este Conselho, no caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre com base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, mantendo-se tão somente o crédito decorrente da
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.924 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.007132/2008-56
2
obrigação principal objeto do DEBCAD no 37.160.222-0, cujo cancelamento se deu em face do
atingimento da decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino
e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão da 11a Turma da
DRJ/SPOI, que entendeu por bem negar provimento à Impugnação da Recorrente, mantendo
integralmente a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, lançada em
decorrência da não declaração em GFIP dos valores pagos a seus segurados empregados a título
de previdência privada e participação nos lucros e resultados, no período de janeiro de 2003 a
dezembro de 2003, considerados pela d. Fiscalização como salários indiretos.
Assim, referido crédito tributário tem origem no DEBCAD no 37.160.223-8, lançado
em concomitância aos DEBCAD nos 37.160.221-1, 37.160.217-3, 37.160.222-0, 37.160.220-3,
todos decorrentes do Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2008-03259-8. Cite-se, a
propósito, trecho do Relatório Fiscal do lançamento ora sob análise:
“1.1) Mandado de Procedimento Fiscal n. 08.1.90.00-2008-03259-8. 1.2) Relatório
Fiscal integrante do AI - Auto de Infração - tipificado como Infração passível de
emissão de Auto de Infração o fato da empresa identificada estar obrigada a
informar mensalmente através de GFIP - Guia de Recolhimento de Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social dados relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do
órgão.
2.1) Em auditoria fiscal constatamos que a empresa apresentou GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias relativos ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 2003.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.924 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.007132/2008-56
3
2.2) A empresa não informou em GFIP -Guia de Fundo de Garantia e Informações
a Previdência Social referente aos créditos previdenciários com fatos geradores
caracterizados como PAGAMENTOS DE SALARIOS INDIRETOS e relacionados aos
valores pagos pela pessoa jurídica a título de PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
PRIVADA que NÃO ESTÃO DISPONIVEL A TOTALIDADE DOS SEGURADOS
EMPREGADOS DA EMPRESA E DIRIGENTES, pagamentos a título de PARTICIPAÇAO
NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA NO PERIODO FISCALIZADO.
(...)
6.3) Para aplicação pecuniária da multa foi atendido o que determina a PT MPS n.
77 de 11.03.2008 importando o total da multa aplicada em R$ 30.117,36 (trinta
mil cento e dezessete reais e trinta e seis centavos).
6.4) Foram lavrados Auto, de Infração os seguintes:
DEBCAD 37.160.220-3
DEBCAD 37.160.217-3
DEBCAD 37.160.221-1
DEBCAD 37.160.222-0”
No Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF, apresentou a d.
Fiscalização a seguinte planilha:
Documento
Período
Número
Data
Valor
AI
01/2003 12/2003
371602173
01/12/2008
119.295,51
AI
01/2003 12/2003
371602203
01/12/2008
431.931.94
AI
01/2003 12/2003
371602211
01/12/2008
105.409,45
AI
01/2003 12/2003
371602220
01/12/2008
381.654,91
AI
01/2003 12/2003
371602238
01/12/2008
30.117,16
Intimada, apresentou a Recorrente a competente Impugnação, abordando
meramente o mérito da exigência das contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título
de previdência complementar.
Ao analisar a Impugnação, em razão dos autos de infração relativos à exigência das
contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título de previdência complementar já
terem sido, à época, julgados procedentes dela DRJ, entendeu a 11a Turma da DRJ/SPOI manter a
multa aplicada.
Inconformada, interpôs a Recorrente Recurso Voluntário, reiterando as razões
expostas em sua Impugnação. Remetidos estes autos a este Conselho, foi proferida Resolução no
2402-001.058 por esta Turma, no sentido de converter o julgamento em diligência para a
repartição de origem, a fim de sua vinculação aos demais processos administrativos, em que
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.924 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.007132/2008-56
4
estavam sendo discutidos os DEBCAD no 37.160.217-3, 37.160.220-3, 37.160.221-1, 37.160.222-0,
igualmente baixados em diligência.
“Relatório
Trata-se de Auto de Infração Debcad no 37.160.223-8, lavrado em face ao
contribuinte identificado, por infração ao disposto no art. 32, IV, §5o, da Lei no
8.212/91, tendo em vista a entrega de GFIPs com dados não correspondentes aos
fatos geradores caracterizados como pagamento de salários indiretos a título de
previdência privada complementar, participação nos lucros e resultados da
empresa e pagamentos a segurados autônomos, no período de 1 a 12/2003.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Salelm - Relator
Como os lançamentos referentes à obrigação principal (Debcads no 37.160.217-3,
37.160.220-3, 37.160.221-1 e 37.160.222-0) lavrados na mesma fiscalização foram
convertidos em diligência, deverá o presente também ser convertido em
diligência, para determinar a vinculação deste àqueles autos, e o sobrestamento
do julgamento do processo, de maneira a aguardar as decisões relativas aos
processos principais.”
Assim procedido, o presente processo foi vinculado ao processo administrativo,
cujo objeto é o DEBCAD no 37.160.220-3, e foram acostados aos autos as decisões proferidas por
este Conselho no demais processos administrativos, em que se deu a discussão dos DEBCAD nos
37.160.221-1 e 37.160.222-0.
Assim, remetidos os autos novamente a este Conselho e julgado também o
processo administrativo relativo ao DEBCAD no 37.160.220-3, passo a sua análise.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.
Conforme acima narrado, é objeto do presente processo a multa prevista no art. 32,
inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, lançada em decorrência da não declaração em GFIP dos valores
pagos a seus segurados empregados a título de previdência privada e participação nos lucros e
resultados, no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2003, considerados pela d. Fiscalização
como salários indiretos.
Noutros termos, a aplicação da multa decorre do suposto descumprimento da
obrigação principal.
O mérito da sujeição de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos
empregados da Recorrente a título de previdência privada e participação nos lucros e resultados
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.924 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.007132/2008-56
5
foram decididos nos processos administrativos dos respectivos DEBCAD no 37.160.217-3,
37.160.220-3, 37.160.221-1 e 37.160.222-0, nos seguintes termos:
DEBCAD 37.160.217-3 (Processo Administrativo no 19515.007126/2008-07)
Acórdão no 2402-011.841
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário”
DEBCAD 97.160.221-1 (Processo Administrativo no 19515.007129/2008-32)
Acórdão no 2402-011.842
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário”
DEBCAD 37.160.222-0 (Processo Administrativo no 19515.007131/2008-10)
Acórdão no 2402-011.840
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário”
Por fim, restou agora julgado o processo administrativo no 19515.007128/2008-98,
cuja análise se debruçou no lançamento do DEBCAD no 37.160.220-3, cujo resultado foi no mesmo
sentido, de dar provimento ao recurso voluntário.
Atendo-se aqui aos processos relativos às contribuições previdenciárias, portanto,
cujos lançamentos constituíram base de cálculo da multa em exigência, verifica-se que: (i) DEBCAD
no 37.160.222-0: lançamento sobre valores pagos a título de participação nos lucros e resultados –
derrubado em razão da decadência, e (ii) DEBCAD no 37.160.220-3: lançamento sobre montante
pago a título de previdência complementar privada – derrubado em razão de não constituir base
de cálculo para as contribuições previdenciárias em questão.
Pois bem. Com exceção aos casos em que o lançamento do principal é cancelado
em razão de decadência com base no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em que na
hipótese deve-se observar a Súmula CARF 148, é entendimento deste Conselho que a multa
aplicada, segue mesma sorte do principal. Vejamos:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 27/07/2009
AUTOS DE INFRAÇÕES – OMISSÃO DE DADOS EM GFIP – MULTA AIOP CORRELATO
– JULGADOS EM CONJUNTO – SUSPENSÃO – DESNECESSIDADE.
A sorte de auto de infração relacionado à omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigação principal lavrado
sobre os mesmos fatos geradores, sendo julgados em conjunto, este
anteriormente àquele, pelo princípio de economia processual, não há que se
suspender o seu andamento.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.924 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.007132/2008-56
6
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No
8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04
DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo,
que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que
sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
(Acórdão no 9202-006.486 – CSRF/2a Seção – Relator Luiz Eduardo de Oliveira
Santos – Sessão 31 jan 2018 – g.n.)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Uma vez que as questões relativas à incidência das contribuições previdenciárias
sobre bolsa de estudo a dependente foram decididas no processo relacionados ao
lançamento das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve seguir a mesma sorte.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME. Em vista do
entendimento jurisprudencial, dos atos editados pela Fazenda Nacional e da
revogação da Súmula CARF no 119, inviável a aplicação da multa mediante a
comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§
4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a
multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória
referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
(Acórdão no 9202-011.083 – CSRF/2a Seção – Relator Conselheiro Milton da Silva
Risso – Sessão de 18 dez 2023 – g.n.)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.924 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.007132/2008-56
7

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA
SUCESSÃO
EMPRESARIAL
ADQUIRENTE DE ESTABELECIMENTO.
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL
68. Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA
PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A fim de aplicar a
retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa por
descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A da
mesma Lei 8.212, de 1991.
(Acórdão 2401-010.251 - 1a Turma Ordinária – 4a Câmara, 2a Seção de
Julgamento – Relator Rayd Santana Ferreira – Sessão 15 set 2022)

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR A GFIP COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
descrito no artigo 32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP
lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.924 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.007132/2008-56
8
(Acórdão no 2301-009.258 – 1a Turma Ordinária – 3a Câmara – 2a Seção de
Julgamento – Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes – Sessão 15 jul 2021)

Embora em matéria tributária o Princípio Geral de que o Acessório Segue o Principal
nem sempre é aplicável indistintamente, pois há obrigações acessórias autônomas, como bem já
manifestado pelo C. Supremo Tribunal Federal (a exemplo do RE no 250.844), no caso presente é
indiscutível a acessoriedade da multa do artigo 32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91, pois sua
aplicação decorre da não declaração de fatos geradores atuados também por ausência de
recolhimento da exação. Assim, afastada a obrigação principal, indiscutível o afastamento da
multa pela falta de declaração dos mesmos fatos geradores.

Não obstante, é importante destacar o entendimento sumulado deste Conselho, no
tocante ao prazo decadencial aplicável no caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária. Nos termos da Súmula CARF no 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”

Assim, embora não seja o caso de obrigação acessória autônoma, conforme acima
mencionado, nos casos em que a obrigação principal é cancelada por decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN, deve prevalecer a multa por descumprimento de obrigação acessória, eis que se
aplica a ela o prazo decadencial previsto no art. 173.

Pois bem. Não obstante ambos os DEBCAD tenham sido cancelados, o relativo aos
valores pagos a título de participação nos lucros e resultados (DEBCAD no 37.160.222-0) foi
fundamentado em decadência, com base no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Neste
contexto, aplicando-se a Súmula CARF no 148, embora o débito principal tenha sido cancelado, a
multa sobre tal parcela deve ser mantida.

Neste cenário, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente, para o
fim de excluir da base de cálculo da multa aplicada os valores referentes às contribuições
previdenciárias lançadas no DEBCAD 37.160.220-3, mantendo, entretanto, a multa sobre o
montante objeto do DEBCAD no 37.160.222-0, em observância ao entendimento sumulado por
este Conselho.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 198
DF CARF MF
Original